Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. VEÍCULO APREENDIDO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, ora recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em síntese: declarar a inexistência dos débitos de IPVA de 2010 a 2018 do veículo FIAT/PALIO FIRE, placa DLU-5815, imputados ao autor; e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o curso processual deve ser suspenso, ante a admissibilidade do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000, no qual se discute a responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente quando não há comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito; (ii) saber se há interesse de agir do autor/recorrido, em face da execução fiscal em curso e da falta de depósito judicial do valor da dívida, exigência prevista no art. 38 da Lei no 6.830/1980; (iii) saber se a pretensão do autor, em relação às dívidas anteriores à data do leilão (16/10/2015), foi atingida pela prescrição; (iv) saber se o IPVA, exercícios de 2010 a 2015, é exigível; e (v) saber se houve conduta ilícita do ente público, a ensejar a responsabilização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de suspensão processual. O Tema 1.118 do STJ, que transitou em julgado em 07/03/2023, firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Em consequência, o TJDFT julgou prejudicado o IRDR 19 (autos no 0748807-43.2020.8.07.0000), afastando a hipótese de suspensão do curso processual. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de falta de interesse de agir. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução fiscal em curso não obsta que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, hipótese esta que independe da oferta de garantia, indispensável apenas quando o devedor pretende obter a suspensão da exigibilidade do débito impugnado (STJ, AgRg no AREsp 836.928/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1054833/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 28/06/2011; TJDFT, Acórdão 1108615, Rel.a Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 11/07/2018). Preliminar rejeitada.
5. Prescrição. As partes foram intimadas para se manifestarem acerca da prescrição da pretensão vinculada às dívidas vencidas antes do leilão do veículo, ocorrido em 16/10/2015 (ID 34186413). 5.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória, situação que deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 (STJ, AgRg no REsp 1.341.528/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22/04/2014; STJ, AgRg no REsp 1174119/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 22/11/2010). 5.2. Na hipótese, em face do pedido formulado, o prazo prescricional da pretensão deduzida foi interrompido em 01/10/2021, com o despacho que ordenou a citação do ente distrital, retroagindo à data do ajuizamento da ação (14/09/2021), nos termos do art. 240, § 1o do CPC. 5.3. Assim, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão vinculada aos débitos constituídos em data anterior a 14/09/2016, quais sejam, débitos tributários de 2009 a 2015. Prescrição parcialmente acolhida.
6. Extrai-se do contexto probatório que o autor/recorrido vendeu o ágio do veículo FIAT/PALIO FIRE, placa DLU5815 e, em face da falta de pagamento das parcelas, propôs a ação no 2009.07.1.037659-3, na qual foi proferida sentença que decretou a resolução do contrato celebrado entre as partes e determinou a restituição do veículo. Todavia, o bem não foi localizado e a obrigação foi convertida em perdas e danos (ID 33330629), informando o autor que, segundo o Detran, o bem foi apreendido em 16/06/2014 e leiloado como sucata em 16/10/2015.
7. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei Distrital no 7431/1985 e o art. 3o do Decreto Distrital no 34.024/2012. E o art. 1.267, do Código Civil, dispõe que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.
8. Embora o autor/recorrido tenha figurado como proprietário do veículo, visto que a venda ocorrida em 2009 não foi comunicada ao órgão de trânsito, a transferência de propriedade ocorreu por ato do estado, por força da apreensão do veículo em 16/03/2014 (ID 33330628, pág. 3), cuja arrematação ocorreu em 01/06/2016 (ID 33330628, pág. 1).
9. Nesse contexto, a obrigação tributária do IPVA é afastada com o ato da apreensão, ocasião em que ocorreu a perda da posse do referido bem móvel. Logo, deve ser declarada a inexistência dos débitos tributários constituídos em 2017 e 2018 em nome do autor/recorrido, porquanto posteriores à data da apreensão (16/06/2014). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1726643, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023; TJDFT, Acórdão 1869070, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024.
10. No que tange ao dano moral, extrai-se do documento inserido (ID 33330631) que o nome do autor/recorrido foi incluído na dívida ativa, por força de dívidas tributárias relativas aos exercícios de 2017 e 2018, sendo que a perda da posse do bem ocorreu em 2014, por força da apreensão do veículo pelo Poder Público.
11. A indevida inscrição do nome do autor na dívida ativa, decorrente de débitos de IPVA vencidos em data posterior à apreensão do bem, no entanto, não é passível de indenização porque comprovada anotação regular e preexistente de débito tributário, referente à taxa de fiscalização de uso de área pública (ID 33330631). Inteligência da Súmula no 385 do STJ, que dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida. Sentença parcialmente reformada para: (i) declarar a prescrição da pretensão relacionada aos débitos de IPVA, vinculados ao veículo FIAT/PALIO FIRE, placa DLU5815, exercícios de 2010 a 2015, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC; (ii) declarar a inexistência dos débitos de IPVA, exercícios de 2017 e 2018, vinculados ao veículo FIAT/PALIO FIRE, placa DLU5815, vedadas novas cobranças; (iii) condenar o Distrito Federal à obrigação de retirar o nome do recorrido de cadastros da dívida ativa em relação aos débitos de 2017 e 2018; e (iv) julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.
13. Sem custas, ante a isenção legal dos recorrentes. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 1o; Lei Distrital no 7431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 3o; CC, art. 1267;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 836.928/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1054833/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 28/06/2011; Súmula vinculante no 28; STJ, AgRg no REsp 1.341.528/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22/04/2014; STJ, AgRg no REsp 1174119/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 22/11/2010; TJDFT, Acórdão 1726643, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023; TJDFT, Acórdão 1869070, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024; Súmula no 385 do STJ.